Tribunal: TJES
Processo: 5008179-88.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008179-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOHN MAIKE SANTOS NASCIMENTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008179-88.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOHN MAIKE SANTOS NASCIMENTO

RECORRIDO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEGIBILIDADE DE DÉBITOS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por MARCELO HERMINIO DIAS em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, na qual pleiteia o bloqueio de circulação do veículo e a desvinculação dos encargos, multas e obrigações desde a data de sua alienação.Alega o autor, em síntese, que era proprietário de motocicleta de modelo HONDA/CG 125 FAN KS, ano 2011, com emplacamento, qual seja, MTV5763. No ano de 2020, o demandante se encontrava detido, em virtude disso, seu progenitor alienou a motocicleta do requerente para arcar com os honorários advocatícios. Quanto ao ato da transferência, ficou combinado entre as partes, que a transferência do bem seria realizada após a liberdade do requerente. Entretanto, o progenitor do requerente não solicitou nenhum documento do comprador, nem ao menos lhe perguntou o seu nome, uma vez que este era irmão de seu vizinho e achava que podia confiar no que foi acordado. Assim, narra que o veículo vem ensejando diversas infrações, as quais são computadas no prontuário do requerente, tendo em vista que a motocicleta permanece em seu nome.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para DETERMINAR que o requerido proceda, impreterivelmente no prazo de 05 (cinco) dias, o bloqueio de circulação da motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, ano 2011, placa MTV5763, RENAVAM 00283553904. Fixo multa de R$100,00 (cem reais) ao dia, após decorrido o prazo estipulado ao DETRAN/ES, com fulcro no art. 537, §1º, I do CPC, caso não haja o cumprimento do comando estipulado.”

Em sede recursal, a parte autora alega cerceamento de defesa e a desvinculação dos encargos, multas e obrigações desde a data de sua alienação.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

De início, registro que a sentença apreciou todas as preliminares reprisadas pela Recorrente, não sendo demonstrado nenhum novo argumento que possa modificar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau.

Neste aspecto, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização.

Cito a sentença
:

“Pois bem. Compulsando detidamente os presentes autos, não verifico quaisquer elementos capazes de corroborar o sustentado pelo requerente, haja vista que o autor não apresenta qualquer indício mínimo que demonstre o alegado negócio jurídico ou, tampouco, a tradição do veículo. Aliás, inexiste neste caderno processual a qualificação do suposto comprador ou qualquer tipo de documento (mensagens, e-mails etc.) que, minimamente, fortaleça as alegações autorais. Conforme dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre quem a quer provar, considerando um encargo e a sua inobservância tem o condão de deixar a parte em uma situação de desvantagem, caso não se desincumba a contento. No caso dos autos, o requerente não se desincumbiu de seu ônus, imperando-se a improcedência do pedido autoral. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - VEÍCULO - BLOQUEIO - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARA PESSOA DESCONHECIDA - ÔNUS PROBATÓRIO - ARTIGOS 333, INCISO I, DO CPC/73, 383, INCISO I, DO CPC/15 - DESONERAÇÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO DOS FATOS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO E MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de que a transferência de propriedade de veículo automotor seja demonstrada por outros meios de prova em direito admitidos, quando não realizado o registro junto ao DETRAN - Em que pese o antigo proprietário tenha agido de forma negligente ao não tomar as providências necessárias para assegurar o seu direito, não é razoável que, por isso, tenha que arcar eternamente com débitos relativos a um veículo em relação ao qual sequer se sabe o paradeiro, e que talvez nem esteja em circulação - Todavia, restando ausente, nos autos, a demonstração de qualquer indício capaz de inquirir a efetivação da alegada alienação, não se desincumbindo o autor do ônus probatório lhe imposto de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, incabível apresenta-se a possibilidade de acolhimento do pedido formulado na inicial, sob pena de se incorrer em possível desoneração desmotivada do contribuinte em relação aos tributos decorrentes da propriedade de veículo automotor e, ainda, fazer insurgir situação anômala e passível de acatar prejuízos diversos, na medida em que se poderá vislumbrar a existência de automóvel sobre o poder do autor, restando, porém, esse, desprovido de qualquer responsabilidade civil ou penal sobre sua propriedade - De acordo com a nova regra processual preconizada no artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, deverá o Tribunal, ao julgar o recurso, proceder à majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, considerando, para tanto, o trabalho adicional realizado em grau recursal, vinculado, contudo, ao limite e aos requisitos estabelecidos nos § 2º, 3º e 4º, do mesmo dispositivo legal -Recurso desprovido (TJ-MG - AC: 10024123518391001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 04/10/2018, Data de Publicação: 16/10/2018) (grifou-se). Assim, somente com o Boletim Unificado não é possível demonstrar que o veículo foi transferido para terceiros, pelo que, não havendo prova da tradição, entendo não ser possível determinar a desvinculação das multas e demais encargos. Em relação ao pedido de bloqueio de circulação do veículo, com busca e apreensão em caso de ser encontrado, entendo possível, levando-se em consideração que tal pedido é realizado pelo proprietário do veículo, sendo certo que eventual possuidor do veículo não pode alegar prejuízo ao direito de propriedade, uma vez que não se dignou em transferir o veículo para seu nome, causando prejuízos a terceiros. Assim já decidiu a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CITAÇÃO DO DETRAN. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRADIÇÃO. TERMO FINAL DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INÉRCIA REITERADA DO COMPRADOR. DEVER DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO. LONGO LAPSO TEMPORAL DESDE A TRADIÇÃO. VEÍCULO EM LOCAL INCERTO. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. 1. Depreende-se da leitura sistemática dos artigos 123, § 1º, e 134 do CTB que, muito embora seja obrigação do adquirente a adoção de providências necessárias à transferência da propriedade do veículo no sistema de controle mantido pelo DETRAN/DF, tal circunstância não afasta o dever de o vendedor/proprietário comunicar a transferência do bem ao órgão executivo de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Jurisprudência contemporânea do STJ. 2. Considera-se realizada a comunicação acerca da tradição do veículo ao DETRAN/DF desde a citação, restando afastada, a partir de então, a solidariedade a que alude o artigo 134 do CTB. 3. A expedição de novo certificado de registro de veículo, devido à transferência de propriedade (artigo 123, inciso I, do CTB), obedece às exigências previstas no artigo 124 do CTB. 4. Diante das peculiaridades do caso, mostra-se adequado e proporcional, a fim de evitar maiores danos ao vendedor e de garantir a eficácia da prestação jurisdicional, proceder à restrição de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD e ao bloqueio administrativo no DETRAN-DF até que o comprador proceda à sua transferência. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-DF 07443467720208070016 1437196, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/07/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/07/2022). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO VENDIDO SEM A DEVIDA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PEDIDO DE BLOQUEIO VEICULAR ACOLHIDO. PERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Desconhecido o paradeiro do atual proprietário, é possível o bloqueio administrativo do veículo descrito na exordial como de paradeiro incerto, a fim de compelir a parte interessada a regularizar a situação narrada na exordial. 2. Apelação conhecida e provida. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação para dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data informada pelo sistema. Desembargador WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO Relator (TJ-CE - AC: 00171999520188060055 CE 0017199-95.2018.8.06.0055, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2021)Portanto, reconhece-se a possibilidade de determinação do bloqueio de circulação do bem.”

No caso em análise, não havendo convenção em sentido contrário, deve ser aplicado o § 1º do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja previsão é de que
“No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”

Em observância ao sistema de precedentes, quanto à técnica do stare decisis e ao princípio da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais, que alcançaram posição de destaque por ocasião da vigência do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), sinalizo que a partir do entendimento jurisprudencial agora dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso de ausência de prévia comunicação ao DETRAN/ES acerca da transferência de propriedade de veículo, dever atribuído à(o) autor (a), tem-se claramente descumpridos os termos do art. 134, caput, do CTB, e por força legal, o antigo proprietário colhe responsabilidade solidária em eventuais penalidades

Vejamos o entendimento do C. STJ, que se acolhe como razão bastante de decisão:

“(...) assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença”. (ARE 369593, J. junho/21)

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação em valor, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)